Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707163-65.2021.8.07.0007 RECORRENTE: HIGO PEREIRA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Uso de documento falso e falsificação de documento público. Provas. Individualização da pena. Arrependimento posterior. Regime prisional. Concurso material. Gratuidade de justiça. 1 – O crime do art. 304 do CP independe de o agente apresentar documento falso de forma espontânea a autoridade policial. 2 – Na falsificação de documento público, porque crime formal que atenta contra a fé púbica, basta que o réu tenha concorrido para a confecção do documento falso. 3 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se aplica em crimes contra a fé pública. 4 – Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem. 5 - Condenações anteriores, ainda que transitadas em julgado, não podem servir para valorar negativamente a conduta social. 6 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada em fundamentação genérica, sem elementos concretos dos autos. 7 - A confissão parcial -- admitir que os documentos falsos foram apreendidos na residência do acusado -- por si só, não permite a diminuição da pena com fundamento na atenuante inominada do art. 66 do CP, especialmente se já reconhecida a confissão espontânea. 8 - Nos crimes contra a fé pública e demais delitos não patrimoniais, não se reconhece o arrependimento posterior porque, tratando-se de delitos formais, independem de resultado naturalístico. 9 - Aos crimes de furto e falsa identidade, cometidos em ações distintas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material. 10 - Crimes, embora de espécies diversas – uso de documento falso e falsificação de documento público – e modos de execução diferentes, sem unidade de desígnios, em datas e locais diversos, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. 11 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. 12 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal). 13 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 297 e 304, ambos do Código Penal, sustentando insuficiência de provas para a condenação pelos delitos neles descritos, razão pela qual assevera a plausibilidade do pedido absolutório; b) artigo 33, §2a, alínea “c”, do Código Penal, pois presentes os requisitos para a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena fixada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “c”, 297 e 304, todos do Código Penal. Com efeito, ao assentar comprovadas a autoria e a materialidade, bem como pela higidez da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o acórdão recorrido assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012